Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-15.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000016-15.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 28/03/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM REGULAR PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Levi Nunes Aguilar de Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência movida por Levi Nunes Aguilar de Araújo em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 112.880/2018-18º BPM, sob os seguintes fundamentos, in verbis: 1. Síntese do fato: O militar estando devidamente escalado, faltou a chamada bem todo o serviço para o qual estava devidamente escalado no dia 15Fev18, no horário de 10h00min às 18h00min, na condição de Comandante da VP 23698 da 133ª Cia PM; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX (faltar ao serviço) do CEDM (Evento 1 – DOC10, pág. 1). O encarregado apresentou relatório manifestando-se pelo arquivamento dos autos, nos termos do artigo 6°, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) (Evento 1 – DOC10, págs. 20/25). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinou, à unanimidade de votos, pelo enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 – DOC10, págs. 31/33). Por sua vez, o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, concordou com o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressão ora especificada (BI n. 14 de 22/04/2019- 18º BPM, Evento 1 – DOC10, págs. 35/36). O ato de sanção publicado no BIR n. 19 de 02/05/2019, demonstra que o autor foi punido com a suspensão de 03 (três) dias, bem como com o decréscimo de 23 (vinte e três) pontos de seu conceito funcional (Evento 1 – DOC10, págs. 37/38). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido ao PCD de Portaria n. 112.880/18 – PCD/18º BPM, como incurso no artigo 13, inciso XX, da Lei n.14.310/02, por ter, em tese, faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 15/02/2018. Acrescentou que o autor apresentou sua defesa alegando que estava no período de “grande folga” e, ao retornar para a cidade de Contagem/MG, seu veículo apresentou uma pane elétrica, sendo, então, necessário acionar o reboque, conforme nota de serviço juntada aos autos. Destacou que a testemunha que emitiu a referida nota de serviço informou, em sua inquirição, que de “de fato o veículo do Autor estava com pane, que chegou na oficina em um reboque, dando detalhes quanto ao horário da chegada”. Aduziu que outra testemunha confirmou os problemas mecânicos apresentados no veículo do autor e que o mesmo comunicou os fatos à administração e tomou as providências cabíveis, não tendo, no entanto, conseguido chegar em tempo ao trabalho. Dessa forma, alegou que a falta ao serviço ocorreu por motivo de força maior. Ademais, alegou cerceamento de defesa, por não ter sido juntada aos autos a escala de serviço que previa o empenho do autor, que inclusive fora citada no ato de solução do PCD. Disse que a comunicação disciplinar faz menção somente ao horário da chamada e, ainda, que a escala de serviço foi elaborada por um Sargento PM que não tem poder/dever para escalar, função esta reservada ao comandante da fração ou oficial subalterno, conforme preveem os artigos 260, XXXII, e 262, inciso V, do Decreto Estadual n. 11.636/69 (Regulamento Geral da Polícia Militar). Alegou que tais argumentos defensivos foram prejudicados em face da ausência da escala que supostamente empenhava o autor para o serviço. Dessa forma, disse que o ato administrativo carece de motivação, pois não foi comprovado que o autor estava escalado no dia 15/02/2018, o que contraria também o artigo 13, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Outrossim, alegou que foi cerceado o direito de defesa do autor, uma vez que a sua notificação para a reunião do CEDMU ocorreu em desconformidade com a lei, na medida em que a mensagem coligida às fls. 29 dos autos do PCD não teria sido suficiente para suprir o disposto no artigo 520, §4º, do MAPPA. Destacou que a reunião do CEDMU que ocorreria às 15h45min do dia 01/04/2019, na sala da 283ª Cia do 18º BPM, na verdade ocorreu na sala da Seção Administrativa (SADM), de 15h30min a 15h45min, ou seja, em local e horário diversos do constante na notificação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumentou que, em face da inobservância dos artigos 523, §4º, do MAPPA e 83, parágrafo único, do CEDM, restou evidente o cerceamento do direito do autor de comparecer à reunião do CEDMU. Disse também que o CEDMU não enfrentou as teses defensivas apresentadas pelo autor, o que contraria o princípio da motivação previsto no artigo 37 da Constituição Federal (CF). Asseverou que a mera especulação de que o autor não se precaveu de eventuais percalços configura uma lamentável inovação na denúncia, considerando que essa acusação não consta em nenhum dos Termos de Abertura de Vista (TAVs), o que viola o previsto no inciso LV do art. 5º da CF/88. Segundo a defesa, faltou razoabilidade e proporcionalidade na punição, pois, a falta do autor ao serviço foi amparada pela causa de justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM. Com essas considerações requereu que fosse deferida medida liminar e, no mérito, julgada procedente a presente ação, para declarar-se a nulidade do PCD, com a consequente restituição dos pontos suprimidos, bem como com todos os efeitos decorrentes. Pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e pela citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresente contestação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.210,44 (mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. A certidão coligida no Evento 2 certificou a existência da Ação Cível n. 0003053-50.2009.9.13.0002, em nome do autor. O meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação do Estado réu para que, querendo, apresente sua defesa (Evento 4). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, consoante se depreende no Evento 11 – CONT1. Em síntese, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Disse que a intenção do autor é o reexame das provas, haja vista que não foi demonstrada qualquer ilegalidade no Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD). Afirmou que a administração fez valer seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, ou seja, a disciplina (artigo 42 da CF/88). Salientou que não se pode olvidar o que preceitua o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo”. Quanto ao suposto cerceamento de defesa por não ter sido coligida aos autos a escala de serviço que previa o empenho do militar, disse que, no seu depoimento, o autor confessou ter ciência da escala e alegou não ter comparecido ao serviço por motivos alheios a sua vontade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 De acordo com o Estado de Minas Gerais, o autor não demonstrou os supostos prejuízos decorrentes das ilegalidades suscitadas e não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando, portanto, demonstrado que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes à matéria, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com esses argumentos, pugnou pelo não acolhimento do pedido autoral (Evento 11). A defesa do autor impugnou a contestação. Alegou que os argumentos trazidos pelo autor devem ser considerados verdadeiros, uma vez que o Estado réu se limitou a defender que o processo administrativo obedeceu todos os requisitos legais. Por fim, reiterou os pedidos iniciais (Evento 17). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir (Eventos 17, 22 e 24). As partes apresentaram suas alegações finais, consoante se depreende dos Eventos 29 e 33. O meritíssimo juiz a quo prolatou sentença, conforme se depreende do Evento 35. Inicialmente, alegou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Disse que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram devidamente observados durante o PCD. Quanto à alegação do autor de cerceamento de defesa por não ter sido juntada aos autos a escala de serviço, disse que o próprio autor confessou, em sua oitiva, estar ciente do empenho, sabendo, inclusive, o horário exato em que deveria ter-se apresentado. Em relação ao poder/dever do 1º Sargento PM de confeccionar a escala de serviço, declarou que o inciso III do artigo 270 do Decreto n. 11.636/1969 destaca que compete ao sargenteante, dentre outros: “III - organizar as relações do pessoal para as escalas do serviço a cargo do comandante da subunidade”, sendo, portanto, plenamente possível que um Sargento PM faça cumprir as escalas organizadas pelo comandante. Quanto às supostas irregularidades na reunião do CEDMU, alegou que o autor foi notificado, via painel administrativo (PA), para que, querendo, comparecesse à reunião, tendo a mensagem sido lida e relida por ele, consoante se depreende no Evento 1, DOC10, págs. 29/30. Disse que o autor não demonstrou o prejuízo constante no fato de ter a reunião ocorrido em horário e local distintos da notificação. Alegou que o fato de não terem sido citados os depoimentos das testemunhas no relatório do CEDMU não significa que eles não tenham sido analisados. Afirmou que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do PAD, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Disse também que os alegados prejuízos sofridos pelo autor não foram comprovados, contrariando o previsto no artigo 69 do CEDM. Disse que o autor foi intimado do ato administrativo, porém não ofereceu recurso à autoridade superior, configurando ocorrência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trânsito em julgado do mérito a aceitação implícita da sanção disciplinar (artigo 87 do CEDM), bem como preclusão temporal do direito. Nesses termos, concluiu ser vedada a rediscussão da matéria, consoante previsão expressa no artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC). Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, todavia suspendeu a exigibilidade da cobrança, com fulcro no art. 98, §3º, do CPC. A defesa do Sargento PM Levi Nunes Aguilar de Araújo interpôs recurso de apelação (Evento 41). Em síntese, alegou que a sentença deve ser reformada, pois atribui erroneamente como requisito para a propositura da ação o esgotamento da via administrativa. Alegou que condicionar a propositura da ação à interposição de um recurso administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88. Disse que a coisa julgada administrativa tem eficácia apenas na esfera administrativa e não tem o mesmo efeito dos processos judiciais, já que é passível de revisão pelo Poder Judiciário. De acordo com a defesa, a regra citada na sentença não é absoluta, uma vez que o próprio CEDM prevê que a autoridade pode anular a sanção disciplinar (art. 48 da Lei Estadual n.14.310/02). Salientou que a “aceitação” da sanção disciplinar deve ser entendida de maneira mitigada, haja vista que o militar pode requerer, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a revogação da sanção, a qual não poderá ser entendida como óbice à entrega da prestação jurisdicional sob o argumento de ser matéria imutável e preclusa. Disse que a ação subjudice não visa à rediscussão do mérito da decisão administrativa, mas, sim, à análise dos princípios que foram violados. Por fim, reiterou os argumentos apresentados na inicial e pugnou pelo provimento do presente recurso de apelação (Evento 41). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões e requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 49). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, é importante salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Nesse sentido: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. [...] (STF - RMS 27934 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015) [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no MS n. 28.370/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Conforme relatado, o apelante, 2º Sgt PM Levi Nunes Aguilar de Araújo, foi enquadrado e punido em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Restou apurado no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.880/2018 – 18º BPM – que o apelante, devidamente escalado, faltou à chamada, bem como a todo o serviço no dia 15/02/18, no período compreendido entre 10h e 18h. No tocante ao argumento defensivo de cerceamento de defesa porque não foi juntada aos autos do PCD a escala de serviço que comprovaria o empenho do apelante naquela data, razão não lhe assiste. Ora, extrai-se das razões escritas de defesa apresentada pelo comunicado/apelante que ele tinha ciência de seu empenho para o dia 15 de fevereiro, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 À época do fato, em período carnavalesco, este militar teria trabalhado nos dias 10 e 11 de fevereiro e folgaria o restante do período 12, 13 e 14 de fevereiro, retornando às atividades na quinta-feira. Sendo assim, este militar juntamente com seu companheiro, Sr Daniel, viajaram para a cidade de Capitólio e, no momento do retorno, o seu veículo apresentou problema mecânico. Neste foi tentado sanar tal situação no local com um mecânico da região, contudo, o orçamento apresentado por ele não atendia à expectativa. O profissional apresentou uma necessidade de substituição de inúmeras peças a este militar, desconfiado da procedência daquela informação, por não se tratar de um profissional de sua confiança decidiu por rebocar seu veículo até a cidade de Contagem, onde reside, e ouvir uma segunda opinião com alguém de confiança. Pelo tempo gasto na localização de um mecânico local e investigação da provável causa do problema apresentado pelo carro, o militar vislumbrou a possibilidade de não conseguir chegar em tempo de cumprir a referida escala e avisou a administração da 133ª Cia, fato que acabou concretizando-se. Assim, este militar afirma não ter deixado de cumprir a escala de serviço de forma dolosa, mas por motivo de força maior [...]. Grifei (Evento 1, DOC1, págs. 5/6). É importante destacar que o mecânico que prestou serviços para o comunicado no dia 15/02/18, Rosenildo Schaefer de Souza, confirmou que o veículo do comunicado/apelante chegou à oficina em um reboque e sem funcionar, todavia esclareceu que o fato ocorreu na quinta-feira depois do carnaval e que a chegada se deu por volta das 17h. No mesmo sentido, a testemunha Daniel de Oliveira Reis Goulart, que estava com o comunicado/apelante em Capitólio/MG na data dos fatos, esclareceu que eles iniciaram os preparativos para o retorno a Contagem/MG na manhã da data dos fatos, quando então foi constatado o defeito no carro, e que iniciaram, no reboque, o deslocamento de Capitólio para Contagem/MG por volta de 11h. Outrossim, não merece ser acolhida a tese defensiva de irregularidade quanto ao fato de a escala de serviço ter sido elaborada por um sargento. Coaduno com o entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de que o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Decreto n. 11636/69) expressamente prevê que o sargenteante possui competência para “organizar as relações do pessoal para as escalas do serviço a cargo do comandante da subunidade” – art. 270, III. Da mesma forma, razão não assiste à defesa no tocante ao alegado cerceamento de defesa relacionado à notificação para a reunião do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). Verifica-se que o comunicado/apelante foi devidamente notificado, via Painel Administrativo, para reunião do CEDMU, tendo o mesmo lido e relido, por três vezes, a mensagem (Evento 1, DOC10, págs. 29/30). Observa-se, na ata de reunião do CEDMU n. 32/19, que o referido ato foi realizado em horário diverso do que constou na notificação do comunicado, ou seja, iniciou às 15h30min e foi finalizado às 15h45min. Entretanto temos que a reunião do CEDMU ocorreu após a instrução do PCD, e a presença do militar naquele ato possuía caráter facultativo, sendo que a sua participação se limita ao papel de mero espectador, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conforme inteligência do art. 831 do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) e do art. 5202 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) – Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012. Além disso, verifica-se que o comunicado/apelante não comprovou que, de fato, teria comparecido ao local determinado (sede do 18º BPM) para a reunião deliberativa do CEDMU, no horário especificado. Nessa esteira, sabe-se que vigora no nosso ordenamento jurídico o entendimento de que a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”, o que não ocorreu no caso em tela. Não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário comprovar-se faticamente, no processo, que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa. A jurisprudência é sedimentada nesse sentido: [...] 6. No que tange à alegação de antecipação de audiência, não comprovaram os impetrantes a existência de efetivo prejuízo causado à defesa, não caracterizando motivo capaz de justificar a nulidade do procedimento administrativo. 7. Em relação à ausência de conclusão da audiência de oitiva da testemunha José Roberto Batista da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Publico Federal, "Consta dos autos que a Comissão Julgadora, ao constatar a falha na continuação da oitiva da testemunha, reabriu os trabalhos e remarcou nova audiência, à qual, embora notificados, não compareceram os impetrantes e seus defensores (fls. 136/137). [...] De fato, o não comparecimento dos impetrantes à nova audiência, marcada para 12 de setembro de 2008, sem qualquer justificativa, demonstra a ausência de interesse em dar continuidade à audiência e a irrelevância dada pelos impetrantes às informações que seriam prestadas pela testemunha, não havendo falar em prejuízo posterior. Aplicável, portanto, o já mencionado princípio do pas de nulité sans grief, pois a nulidade de ato processual exige a respectiva comprovação do prejuízo." [...] 10. Assim, tendo em vista o entendimento de que supostas irregularidades somente justificam a decretação da nulidade do procedimento administrativo quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelos acusados, não merece acolhida a pretensão dos impetrantes. 11. Segurança denegada. 1 Art. 83 – [...] Parágrafo único – É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. 2 Art. 520 – [...] §2º. A audiência do CEDMU poderá ser assistida por qualquer pessoa em razão da sua natureza pública, sendo vedada a interferência e a livre manifestação por parte de pessoas que não integram o Conselho. Havendo discordância ou dúvidas entre os membros, poderá o Presidente solicitar, ao acusado ou seu defensor, esclarecimentos sobre algum ponto relevante sobre o fato analisado para, posteriormente, emitir parecer final na documentação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (MS 14.916/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 04/09/2015) Grifei No que remanesce, também não merecem ser acolhidos os pedidos de nulidade por carência de motivação, proporcionalidade e razoabilidade do ato administrativo-disciplinar, tampouco a alegação de que a conduta praticada se encontra amparada em causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM. In casu, verifica-se que o PCD foi solucionado com os seguintes fundamentos: [...] 1.7 No que pese o militar ter providenciado o socorro do veículo, anexando comprovantes de prestação de serviços em oficina mecânica, o comunicado deixou de ser prudente ao iniciar uma viagem de 269 KM, com tempo médio de 4h10min, valendo-se apenas desse tempo de viagem para chegar e assumir o serviço logo em seguida sua chegada; 1.8 Nesse sentido, o militar chegou na cidade de Contagem às 17 horas, conforme testemunhas de fls. 10 e 11, sendo que a chamada para o turno de serviço ocorreu ás 09h30min. Dessa forma, o comunicado chegou em Contagem 07 horas após o horário previsto para o início do turno, o que leva ao entendimento da negligência na conduta do militar, sendo ele responsável por todos os resultados de sua conduta; 1.9 Restou apurado que houve o cometimento de transgressão disciplinar, uma vez que o militar em sua defesa não preencheu os requisitos para se embasar nas causas de justificação ou absolvição previstas nos artigos 6º e 7º do MAPPA; [Evento 1, DOC10, págs. 35/36) Nesse contexto, entendo que não há como acolher a tese defensiva de que a falta ao serviço foi justificada por motivo de força maior, pois, conforme devidamente motivado pela autoridade administrativa, o comunicado/apelante deixou de adotar os devidos cuidados para perfazer, com prazo razoável, o deslocamento de mais de 250 KM entre duas cidades e assumir o serviço para o qual estava escalado. Pelo exposto, considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular PCD, com observância do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Senhores desembargadores, Após analisar com acuidade o presente processo, entendo que não há razões para divergir do bem lançado voto do eminente desembargador relator, razão pela qual o acompanho integralmente. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator